Tribunal: TJSP
Processo: 1016953-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória com pedido de tutela antecipada. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Sentença de procedência. Irresignação da ré.
Preliminar de não conhecimento do recurso. Inadmissibilidade. Presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Mérito. Reajuste por mudança de faixa etária.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória com pedido de tutela antecipada. Reajustes por faixa etária. Contrato individual. Sentença de procedência. Irresignação da ré.
Preliminar de não conhecimento do recurso. Inadmissibilidade. Presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Mérito. Reajuste por mudança de faixa etária. Recurso repetitivo. Possibilidade nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Reajustes cumulativos aplicados na mensalidade do plano de saúde da autora, de 5% a partir dos 71 anos. Cláusula válida, mas caracterizada a abusividade dos percentuais aplicados. Necessidade de apuração do percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da aumento da faixa etária. Precedentes.
Prescrição. Repetição do indébito, que está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016953-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelada MARIA
LUCINEIDE BATISTA DE SOUZA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Gabriel Paschoal Molina.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
2
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Maria Lucineide Batista de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 10.275
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória
com pedido de tutela antecipada. Reajustes por faixa etária.
Contrato individual. Sentença de procedência. Irresignação
da ré.
Preliminar
de
não
conhecimento
do
recurso.
Inadmissibilidade. Presentes os pressupostos processuais
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Mérito. Reajuste por mudança de faixa etária. Recurso
repetitivo. Possibilidade nos termos do referido recurso, o
qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso."
(REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Reajustes cumulativos aplicados na mensalidade do plano
de saúde da autora, de 5% a partir dos 71 anos. Cláusula
válida, mas caracterizada a abusividade dos percentuais
aplicados.
Necessidade
de apuração do percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da aumento da faixa etária. Precedentes.
Prescrição. Repetição do indébito, que está sujeita à
prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do
Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
em
ação
cominatória com pedido de tutela antecipada contra a sentença
de fls. 130/135, integrada pela decisão de fls. 158, que julgou
procedente a ação para rever o reajuste previsto para a faixa etária
de 56 a 60 para 30%; rever o reajuste para faixa etária dos 56 a 60

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
3
anos para 30% - fls. 158- declarar a nulidade das cláusulas 13.2.1 e
13.2.2 do contrato e condenar a ré a restituir os valores pagos a
maior,
corrigidos
monetariamente
a
partir
dos
respectivos
desembolsos, com juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, condenando a ré no pagamento das custas e despesas
processuais bem como honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação.
Recorre a ré.
Sustenta, preliminarmente, prescrição trienal. Conta
manter com a autora contrato individual de plano de saúde e que
os reajustes aplicados em decorrência da faixa etária são legais,
encontrando respaldo no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, REsp no 1.568.244/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos. Afirma
a existência de expressa previsão contratual quanto aos reajustes
pela faixa etária. Argumenta que, no caso de ser revertido o
julgamento e decidindo-se pela improcedência da ação, os
honorários advocatícios deverão ser fixados em 20% sobre o proveito
econômico. Pretende a reforma da sentença com a improcedência
da ação.
Às fls. 174/184, vieram contrarrazões recursais, com
arguição preliminar de não conhecimento do recurso por não
preenchimento dos requisitos legais para sua interposição.
Às fls. 188, manifestação em oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar arguida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
4
agravada.
Diversamente do alegado pela agravada, reconheço
presentes os pressupostos processuais de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Concorrem ao caso as condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando,
também, qualquer vício processual.
Segundo consta dos autos, é beneficiária de contrato
de seguro de assistência de saúde individual modalidade Executivo
I - celebrado com a ré desde 08/12/199. Narra no aniversário de 56
anos foi aplicado um reajuste no percentual de 59,96%. Além do
mais, informa que o contrato prevê reajustes por faixa etária até o
final de sua vida e sem informar o percentual a ser aplicado a cada
faixa (prevê reajuste aos 61, 66 e 71, com reajuste de 5% para cada
ano depois desta idade), o que desrespeitaria tanto o Código de
Defesa do Consumidor como também o Estatuto do Idoso. Afirma ser
razoável o reajuste de apenas 30% para a faixa etária de 56 anos.
Salienta não estarem em discussão os reajustes anuais autorizados
pela ANS.
A sentença julgou procedente a ação rever o reajuste
previsto para a faixa etária de 56 a 60 para 30%; rever o reajuste para
faixa etária dos 56 a 60 anos para 30% - fls. 158- declarar a nulidade
das cláusulas 13.2.1 e 13.2.2 do contrato e condenar a ré a restituir os
valores pagos a maior, corrigidos monetariamente a partir dos
respectivos desembolsos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
5
Insta consignar que a súmula no 1001 deste E. Tribunal
de Justiça firmou o entendimento de que devem os contratos de
plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor, ainda que pactuados anteriormente a sua vigência.
A Súmula no 608, do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão."
No que tange ao reajuste, o Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendeu pela
legalidade do reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão
de mudança de faixa etária, desde que respeitados os seguintes
requisitos: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Como se vê:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA
DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA.

LEGALIDADE.

ÚLTIMO
GRUPO
DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
(...)
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime
de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
(...)
1 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido
celebrada antes da vigência desses diplomas legais.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
6
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto

à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
(...)
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
(STJ - REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016 - Destacamos)
No incidente de resolução de demandas repetitivas -
IRDR - n° 0043940-25.2017.8.26.0000 tema 11, este E. Tribunal aprovou
as seguintes teses:
“TESE 1. É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa
etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos
contratos coletivos de plano de saúde (empresarial ou por
adesão), celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à
Resolução n. 63/03, da ANS, desde que (i) previsto em
cláusula contratual clara, expressa e inteligível, contendo
as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma
delas, (ii) estes estejam em consonância com a Resolução
n. 63/03, da ANS, e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial
idônea,
onerem
excessivamente
o
consumidor
ou
discriminem o idoso.
TESE 2. A interpretação correta do art. 3°, II, da Resolução n.
63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido
matemático da expressão variação acumulada, referente
ao aumento real de preço verificado em cada intervalo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
7
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva
fórmula. (...)
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No
tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato,
respeitadas,
quanto
à
abusividade
dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última
(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior
a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano
ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os
contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos
das mensalidades de plano de saúde por inserção do
usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal
reajuste será adequado e razoável sempre que o
percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto
de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
8
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o
qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público impróprio
ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a
abusividade do aumento praticado pela operadora de
plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se
necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração
de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na
nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”
(destacado)
Por tais razões, não há que se falar em ilegalidade do
reajuste por faixa etária, conforme exposto em sede de Recurso
Repetitivo. Conforme disposto na alínea “a” da decisão supramencionada:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.”
Nesse contexto, a par da legalidade da aplicação
dos reajustes por mudança de faixa etária, inclusive a partir dos 60
anos, devendo, contudo, ser apurado o percentual adequado para
a majoração da mensalidade, em fase de liquidação de sentença.
No que tange à aplicação do reajuste de 5% a partir
dos 71 anos, embora o reajuste seja possível, o percentual aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
9
se mostra abusivo, devendo ser revisto em sede de liquidação de
sentença.
Confira-se, a respeito, o entendimento desta C. 6a
Câmara :
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação
declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização
por danos morais e materiais. Reajustes do prêmio por
faixa etária. Sentença que declara nulos os reajustes
praticados pela seguradora por mudança de faixa
etária. Reajustes por faixa etária. Ausência de previsão
contratual
dos
percentuais
a
serem
aplicados.
Admissibilidade em tese, nos termos definidos pelo STJ
em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no
1.568.244). Contrato celebrado anteriormente à Lei no
9.656/98 e ela não adaptado. Reajustes cumulativos
aplicados na mensalidade do plano de saúde da
autora, além dos reajustes anuais sucessivos e
cumulativos de 5% a partir dos 72 anos, de maneira
injustificada. Cláusula válida, mas caracterizada a
abusividade dos percentuais aplicados. Ausência de
informação sobre os reajustes, calculados com base
em Unidades de Serviços US. Vedação à aplicação
de percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente
o
consumidor.
Necessidade
de
apuração de percentuais adequados e razoáveis de
majoração das mensalidades que deverá ser feita por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
10
sentença, em exata obediência ao entendimento
firmado quando do julgamento do Recurso Especial
Representativo de controvérsia no 1.568.244-RJ. Ônus
da prova da ré. Devolução dos valores pagos a maior,
respeitada a prescrição trienal (Resp. nos 1.309.969/RS
e 1.361.182/RS). Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049109-72.2014.8.26.0002;
Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro
- 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020 - destacado)
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento desta
C. Câmara, conforme se infere do voto do Des, Rodolfo Pellizari, ao
julgar caso semelhante:
Apelação cível. Plano de saúde
individual. Abusividade de reajuste por faixa etária (a
partir dos 61 anos do segurado). Sentença de
procedência. Inconformismo de ambas as partes.
SUPRESSIO. Não configuração. Tempo decorrido que
não é suficiente para criar a expectativa na requerida
de que o direito não seria exercido. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Reajuste por mudança de faixa
etária a partir dos 61 anos de idade. Possibilidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
11
caso concreto. Tese firmada no recurso especial no
1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos chamados
recursos repetitivos. Superação da Súmula no 91 deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e não serem aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. Hipótese dos
autos. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes
da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo,
ausência
de
efetivação
do
direito
básico
de
informação adequada e clara ao consumidor. Artigo
6o,
III,
da
Lei
no
8.078/1990.
Abusividade
dos
percentuais utilizados para reajuste do presente caso.
Artigo 51, IV c.c. § 1o, III, da Lei no 8.078/1990. Parte
autora submetida a desvantagem exagerada, que se
mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
mormente
em
uma
economia
com
inflação
estabilizada. Observação de que, nos termos do artigo
51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve haver
apuração de índice adequado e razoável a partir dos
61 anos por meio de cálculos atuariais em fase de
cumprimento de sentença. Prescrição. Pretensão de
declaração de nulidade dos reajustes que não está
sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição
trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
12
Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Hipótese em que, para fins
de cálculo dos valores a serem restituídos, devem ser
afastados os reajustes etários a partir dos 61 anos,
limitando-se a restituição dos valores pagos a maior
aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Recurso da ré parcialmente provido para determinar
que os reajustes declarados abusivos (aplicados a
partir dos 61 anos) tenham apuração de percentual
adequado e razoável em fase de liquidação de
sentença por cálculos atuariais, recurso do autor
parcialmente provido para consignar que deve ser
aplicada a prescrição trienal na devolução de
valores.
(TJSP;
Apelação
Cível
1010488-42.2015.8.26.0011;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data
de Registro: 20/07/2020 - destacado)
Apelação Cível. Plano de saúde.
Reajuste por faixa etária (a partir de 60 anos). Ação
revisional de contrato cumulada com pedido de
restituição de valores. Sentença de procedência.
Inconformismo
da
ré.
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
13
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Reajuste por mudança de faixa etária a partir
dos 60 anos de idade. Possibilidade no caso concreto.
Tese firmada no recurso especial no 1.568.244/RJ,
submetido à sistemática dos chamados recursos
repetitivos. Superação da Súmula no 91 deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requisitos:
previsão
contratual,
observância
das
normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
não serem aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. Hipótese dos autos. Contrato
antigo e não adaptado, firmado antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo, ausência de
efetivação
do
direito
básico
de
informação
adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da Lei
no 8.078/1990. Abusividade dos percentuais utilizados
para reajuste do presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o,
III, da Lei no 8.078/1990. Parte autora submetida a
desvantagem exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, mormente em uma economia com inflação
estabilizada. Prescrição. Pretensão de revisão de
cláusulas
contratuais
que
não
está
sujeita
à
prescrição. Pretensão de repetição do indébito, por
outro lado, que está sujeita à prescrição trienal, nos
termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
14
1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido para determinar a
apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção
da parte autora na nova faixa de risco (sessenta
anos), devendo ser realizados cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença, limitando-se a
restituição dos valores pagos a maior aos três anos
anteriores ao ajuizamento da ação, mantida a tutela
provisória até que se efetive referida apuração, com
posterior compensação de valores.
(TJSP;
Apelação
Cível
1119306-10.2018.8.26.0100;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de
Registro: 04/12/2019)
Em seu voto, consignou o ilustre
Desembargador:
(...) é inviável o afastamento de
qualquer índice a este título e a incidência apenas dos
reajustes da ANS, como constou no julgado. Nos
termos do item “9” da sobredita decisão paradigma e
do artigo 51, § 2o, do Estatuto Consumerista, deve
haver apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude da
inserção da parte autora na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase
de
cumprimento
de
sentença,
não
sendo
evidenciado o cerceamento de defesa na fase
instrutória, pois não havia como ser feita perícia
atuarial para comprovar legalidade de reajustes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
15
baseados
em
informações
não
repassadas
ao
consumidor e com índices manifestamente abusivos,
como esclarecido nesta fundamentação. (Apelação
Cível no 1119306-10.2018.8.26.0100,j.13.06.2019)
Evidentemente que, em decorrência da abusividade
dos reajustes aplicados, e havendo pagamento de valores a maior,
deverá ser devolvido de forma simples ou, compensados, conforme
entendimento do MM. Juiz a quo, a ser apurado em sede de
liquidação de sentença, observando-se o prazo prescricional trienal
para restituição.
A respeito, confira-se:
“(...)
Prescrição.
Pretensão
de
declaração de nulidade dos reajustes que não está
sujeita à prescrição. Pretensão de repetição do
indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição
trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código
Civil.(...)
”
((TJSP;
Apelação
Cível
1010488-42.2015.8.26.0011;
Relator
(a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro:
20/07/2020 - destacado)
Por se tratar de matéria de ordem pública, não há que
se cogitar em reformatio em pejus em razão da solução adotada.
Concluindo, a apelação é parcialmente provida para:
a) declarar válida a cláusula contratual que prevê os reajustes por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016953-86.2018.8.26.0100 -Voto no 10.275
16
faixa etária; b) afastar o reajuste anual de 5% a partir dos 71 anos; c)
declarar abusivos os reajustes aplicados, cujos valores deverão ser
apurados mediante cálculos atuariais, em liquidação de sentença,
ressaltando que, até a realização da perícia, que será suportada
pela seguradora, a segurada pagará o valor da última parcela do
prêmio antes dos reajustes por idade, atualizados tão somente pela
variação anual autorizada pela ANS, sem qualquer reajuste por faixa
etária; d) devolver à autora os valores cobrados a maior, com os
acréscimos indicados em primeiro grau, cujos valores também
deverão ser apurados em regular liquidação de sentença,
respeitada a prescrição trienal, mantida a sucumbência como
fixada em primeira instância.
Deixo de majorar a verba honorária considerando o
desfecho favorável à apelante (acolhimento parcial do recurso)2.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
2 Confira-se, Apelação Civel no 1020978-41.2018.8.26.0554, relator Rodolfo Pellizari, j.10.06.2020